Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, pois o Juízo singular não examinou o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo apelante. Pretende-se saber ainda se, alcançada a maioridade, a apelada teria legítima pretensão ao recebimento de prestação de alimentos advinda do ora recorrente.
2. Devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. 2.1. A despeito de haver a possibilidade de verificação, pelo juízo sentenciante, da pertinência e da necessidade de produção das provas, é necessário que o indeferimento seja fundamentado (art. 93, Inc. IX, da Constituição Federal). 2.2. Ao indeferir a produção da prova testemunhal requerida e, posteriormente, concluir que o apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos alusivos a sua situação jurídica, o Juízo singular agiu de modo contraditório, o que caracteriza a ocorrência do apontado cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.